Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “CITRA PETITA” REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. APROXIMAÇÃO DE VENDEDOR E COMPRADOR. “MARKETPLACE”. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRANSAÇÃO CANCELADA PELO VENDEDOR. “SERVIÇO PROTEÇÃO”. RESTITUIÇÃO DO VALOR REALIZADA DE ACORDO COM A PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A OFERTA. PEÇA EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na condenação da ré na obrigação de enviar o produto adquirido por meio da plataforma digital (marketplace), bem como no pagamento de indenização por danos morais.

2. Nas razões recursais, suscita a preliminar de nulidade da sentença citra petita, haja vista que deixou de analisar o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, “em razão das sucessivas falhas na prestação de seu serviço que culminaram no cancelamento indevido da compra em análise”. Requer a cassação da sentença.

3. O vício de julgamento citra petita ocorre quando o órgão julgador deixa de examinar todas as questões propostas pelas partes. No caso, verifica-se que a sentença objurgada está devidamente fundamentada e analisou a controvérsia dentro dos limites da lide. Nota-se que a sentença indicou expressamente que todos os pleitos foram julgados improcedentes, pois haja vista a constatação de ausência de ato ilícito ou falha no serviço prestado pela parte ré.

4. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita rejeitada.

5. Argui, ainda, preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal (vendedor/loja virtual responsável pela venda). Aduz que a testemunha poderia comprovar a culpa exclusiva da ré, na medida em que concedeu desconto não autorizado pelo vendedor o que inviabilizou o cumprimento da transação. Requer a reforma da sentença para determinar a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha.

6. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.

7. No caso, verifica-se que a produção da prova testemunhal requerida pelo autor objetiva demonstrar a mesma informação constante na prova documental produzida, na qual consta a mensagem enviada pelo vendedor do produto (ID 42459752). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

8. No mérito, sustenta a culpa exclusiva da ré, pois o cancelamento da transação ocorreu em razão do desconto concedido sem autorização do vendedor (ID 42459752). Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de condenação da parte ré na obrigação de cumprir a oferta veiculada na plataforma (marketplace), bem como no pagamento de indenização por danos morais.

9. O propósito recursal é determinar a responsabilidade da parte ré pelo cumprimento da oferta de produto adquirido através do seu marketplace.

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

11. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC).

12. Neste sentido, a parte ré, por integrar a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único e art. 14, caput e 25, § 1o, CDC).

13. O fornecedor não será responsabilizado civilmente quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).

14. Na hipótese, observa-se que a parte ré reparou o prejuízo decorrente do cancelamento da transação, conforme responsabilidade assumida no momento da transação (“serviço proteção”), já que restituiu o valor pago pelo produto não entregue pelo vendedor.

15. Demais disso, verifica-se que o autor pretende o cumprimento da oferta de produto “terno zara”, que ele mesmo afirma ser “peça de alfaiataria altamente exclusiva” (ID 42459859, pág. 6) que a parte ré não tem acesso.

16. Logo, reparado o prejuízo material, conforme previsão contratual (“serviço proteção”), não há se falar em defeituosa prestação de serviço ou, ainda, de responsabilidade pelo cumprimento da oferta de produto “exclusivo” comercializado por terceiro por meio da plataforma digital.

17. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

18. No caso específico, não há comprovação de exposição do autor a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC).

19. Assim, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de reparação por danos morais, pois ausente a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade em razão do cancelamento da transação realizado pelo vendedor, sobretudo porque o valor pago pelo produto foi devolvido ao consumidor.

20. Destarte, ausente qualquer ilegalidade na conduta da parte ré, não há se falar em reparação por danos morais, de modo que a sentença objurgada não merece qualquer reforma.

21. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade da sentença por julgamento citra petita e cerceamento de defesa rejeitadas. Improvido.

22. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.